Tribunal: TJMT
Processo: 1001433-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001433-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERIKA GOMES DOS SANTOS - CPF: 978.473.131-20 (REPRESENTANTE), JOSE ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 568.718.721-91 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO DOS SANTOS 56871872191 - CNPJ: 36.340.521/0001-35 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), L. R. G. D. R. - CPF: 108.951.481-61 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - TUTELA DE URGÊNCIA – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ARRESTO DE BENS E VALORES – DESCABIMENTO - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Não obstante a inegável necessidade da infante, que demanda cuidados inadiáveis para o seu sustento, não há nos autos prova robusta e indene de dúvidas de que as condições financeiras do agravado o permitam pagar a quantia pleiteada a título de alimentos provisórios.

III - O fato de o agravado ter se evadido do local do acidente não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, antes da devida citação, sendo imprescindível o preenchimento de outros requisitos, os quais, por sua vez, ao menor por ora, não foram verificados.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
LUNA RAFAELLA GOMES DA ROCHA
, representada pela genitora
ÉRIKA GOMES DOS SANTOS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes e Tutela de Urgência de n. 1000873-59.2021.8.11.0003, ajuizada em face de
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS
, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinado ao requerido o pagamento de pensão mensal à autora, ora agravante, no valor equivalente a 1⁄4 do salário mínimo vigente, sob pena de multa cominatória.

Para tanto, a agravante alega que os alimentos provisórios fixados não atendem ao binômio necessidade/possibilidade e são insuficientes para fazer frente às suas despesas básicas.

Ressalta que há provas contundentes da capacidade financeira do agravado em arcar com valor maior que o arbitrado, especialmente porque ele é proprietário da empresa Aliança Freios e a sua renda presumida alcança o patamar de R$ 6.738,92 (seis mil setecentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos).

Ressalta que é imperioso o deferimento da medida cautelar de arresto dos bens existentes em nome do agravado, mormente pelo fato dele ter tentado se evadir do local do acidente sem prestar socorro, o que evidencia a sua intenção de se esquivar de eventual responsabilização pelo acidente por ele causado, que vitimou o seu genitor.

Pugna pela concessão da liminar para que seja majorada a pensão mensal para o valor de R$ 1.519,81 (um mil quinhentos e dezenove reais e oitenta e um centavos), assim como para que seja deferida a cautelar de arresto de bens, restringindo a venda e a alienação de bens suficientes em nome do recorrido para garantir a efetividade do processo.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 75197545).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

O Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, apresentado à id. 106926952, é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinado ao requerido o pagamento de pensão mensal à autora, ora agravante, no valor equivalente a 1⁄4 do salário mínimo vigente, sob pena de multa cominatória.

A requerente afirma que a pensão mensal deve ser majorada para a quantia de R$ 1.519,81 (um mil quinhentos e dezenove reais e oitenta e um centavos) e que a cautelar de arresto deve ser deferida, com a imediata restrição dos bens do agravado para alienação.

Na espécie, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

De outra feita, o artigo 301 do Código de Processo Civil preleciona, ainda, que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional requestada não restaram configurados.

Isso porque, não obstante a inegável necessidade da infante, que demanda cuidados inadiáveis para o seu sustento, não há nos autos prova robusta e indene de dúvidas de que as condições financeiras do agravado o permitam pagar a quantia pleiteada a título de alimentos provisórios.

Como bem ponderou o douto Procurador de Justiça, as provas trazidas pela agravante em nada demonstram que a capacidade financeira do agravado é contrária àquela verificada pelo juízo singular, o que justifica a fixação no patamar consignado na decisão de primeira instância, não obstante não seja a quantia desejada pela requerente.

Ademais, o fato de o agravado ter se evadido do local do acidente não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, antes da devida citação, sendo imprescindível o preenchimento de outros requisitos, os quais, por sua vez, ao menor por ora, não foram verificados.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS - MORTE CAUSADA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - BLOQUEIO DE VALORES E BENS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
. Deve ser mantida a decisão que indeferiu os pedidos de tutela provisória de urgência, quando a parte autora não demonstra a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.” (TJ-MG - AI: 10000204665749001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2021) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - LANÇAMENTO DE RESTRIÇÃO EM VEÍCULO AUTOMOTOR - REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS
- NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC/2015, art. 300). "
Considerando que não restou demonstrado o periculum in mora a justificar a concessão da medida de urgência, porquanto não evidenciada a ocorrência de dilapidação patrimonial ou qualquer outra situação que demonstre que os responsáveis pelo loteamento estejam adotando medidas que possam frustrar a satisfação de um possível crédito, deve ser mantida a r. decisão agravada que indeferiu o pedido de bloqueio de veículos automotores registrados em nome dos réus
". (TJ-MG - AI: 10000211102355000 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/09/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2021) (g.n.)

Diante desse quadro, não há nada o que reparar na decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021